Tribunal: TCU
Processo: 016.117/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 25/2023, modalidade Pregão Eletrônico e Uasg 155007, Objeto: cContratação de empresa especializada para prestação de serviço de implementação, gerenciamento e administração, emissão, distribuição e fornecimento de auxílios alimentação e refeição via cartão eletrônico, magnético com senha numérica individual e chip de segurança ou de similar tecnologia em PVC, com recargas mensais de crédito, para atender aos profissionais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com atuação em todos os estados brasileiros, onde haja filial dessa empresa.

Inteiro teor:
Acórdão 1412/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 25/2023, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de implementação, gerenciamento e administração, emissão, distribuição e fornecimento de auxílios alimentação e refeição via cartão eletrônico; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: i) falta de transparência na consulta que a estatal fez entre seus colaboradores para uso em eventual desempate da licitação; e ii) não atendimento dos requisitos do edital pela empresa declarada vencedora (Sodexo); Considerando que a consulta aos trabalhadores vinculados às filiais e Administração Central da Ebserh, para fins de eventual desempate, observou os critérios e prazos estabelecidos no item 7.19.1.1 do edital; Considerando o entendimento do Tribunal no sentido de que "a prova de conceito, meio para avaliação dos produtos ofertados, pode ser exigida do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, mas não pode ser exigida como condição para habilitação, por inexistência de previsão legal" ( Acórdão 2763/2013-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 18-20, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Ebserh/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.117/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços. 1.6. Representação legal: Mauricio Gazen (71456/OAB-RS), representando Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.